Tribunal: STF
Processo: ARE 1537987
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 286 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, vez que o debate dos autos se refere à empresa pública que explora atividade econômica e que deve ser tratada como entidade de direito privado, sujeita à incidência tributária. Reitera, ainda, os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    (...) CASA DA MOEDA DO BRASIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISSQN. 



    1. A Casa da Moeda do Brasil goza da imunidade recíproca de que trata o art. 150, IV, ‘a’, da Constituição relativamente aos serviços que presta com exclusividade, na qualidade de longa manus da União. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Os serviços relativos à implementação e manutenção dos sistemas SCORPIOS e SICOBE – de interesse da fiscalização tributária - são prestados pela Casa da Moeda com exclusividade, por determinação legal. “A contratação de outra pessoa para prestação do serviço, apenas para implementação de suporte material ou desenvolvimento da tecnologia, não retira da Casa da Moeda a titularidade da sua execução”. 3. Apelação do Município a que se nega provimento.



    No apelo excepcional alega violação aos arts. 150, VI, “a”, § 3º; 170, IV; e 173, da Constituição Federal. Sustenta que a recorrida não atende aos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária recíproca sobre as atividades do SICOPE e SCORPIOS, vez que se trata de empresa pública, prestadora de atividade econômica em regime concorrencial. Postula a reforma do acórdão para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela Casa da Moeda.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de procedência ao concluir que a Casa da Moeda do Brasil preenche os requisitos necessários para gozar dos benefícios da imunidade recíproca, referente ao ISS, já que os serviços públicos referentes ao SICOBE e ao SCORPIOS seriam prestados em regime de exclusividade, cujo destinatário é a própria União Federal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Reporto-me aos fundamentos da sentença, em que o Juízo de origem (i) faz referência à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhece a imunidade da Casa da Moeda do Brasil relativamente aos serviços prestados, com exclusividade, na função e longa manus da União; (ii) reconhece que os serviços de implementação e manutenção dos sistemas denominados SCORPIOS e SICOBE, prestados no interesse da fiscalização tributária, inserem-se nessa categoria:



    .......................................................................................



    Com efeito, as atividades de controle fiscal do SICOBE e SCORPIOS, por força da Lei 5.895/1973, art. 2º, bem como pelo Decreto 2.122/1997, são exclusivas da Casa da Moeda.



    ..............................................................................................



    Conforme mencionado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, reconheceu que a Casa da Moeda do Brasil está abarcada pela imunidade tributária recíproca, desde que se esteja presente a exclusividade da prestação do serviço.



    ..............................................................................................



    Pontue-se, enfim, que as atividades exercidas pela Casa da Moeda do Brasil, referentes ao SICOBE e ao SCORPIOS, possuem natureza de serviço público, cujo destinatário é a própria União, através da Receita Federal do Brasil. Em suma, a Casa da Moeda do Brasil, ao emitir os selos fiscais eletrônicos, presta à Receita Federal, com exclusividade, um serviço público que viabiliza o exercício desse pelo órgão.



    Esse entendimento não se afasta da jurisprudência do Supremo acerca da matéria, que, ao apreciar o RE 1.320.054, piloto do Tema n. 1.140/RG, reafirmou a jurisprudência dominante sobre o debate, no sentido de que as empresas públicas prestadoras de serviço público essencial e exclusivo do Estado são alcançadas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    Na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 



    1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. (...)



    (ACO 2730 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de abril de 2017)



    Acresce relevar que o Supremo Tribunal Federal já assentou que a Casa da Moeda goza da imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, em razão de prestar serviço público obrigatório e exclusivo próprio da União. Confira-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS –CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB) – EMPRESA GOVERNAMENTAL DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EMISSÃO DE PAPEL MOEDA, CUNHAGEM DE MOEDA METÁLICA, FABRICAÇÃO DE FICHAS TELEFÔNICAS E IMPRESSÃO DE SELOS POSTAIS – REGIME CONSTITUCIONAL DE MONOPÓLIO (CF, ART. 21, VII) – OUTORGA DE DELEGAÇÃO À CMB, MEDIANTE LEI, QUE NÃO DESCARACTERIZA A ESTATALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, NOTADAMENTE QUANDO CONSTITUCIONALMENTE MONOPOLIZADO PELA PESSOA POLÍTICA (A UNIÃO FEDERAL, NO CASO) QUE É DELE TITULAR – A DELEGAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE OUTORGA LEGAL, NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO, INCLUSIVE O DE DIREITO TRIBUTÁRIO, QUE INCIDE SOBRE REFERIDA ATIVIDADE – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “a”) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL, EM FACE DO ISS, QUANTO ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO QUE, A ELA OUTORGADO MEDIANTE DELEGAÇÃO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL – DOUTRINA (REGINA HELENA COSTA, “INTER ALIOS”) – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



     (ARE 1.202.195 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de de 18 de maio de 2020)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. IMUNIDADE. CASA DA MOEDA. EMISSÃO DE SELOS FISCAIS. SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. VINCULAÇÃO ÀS FINALIDADES DA INSTITUIÇÃO. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não incide o ISS sobre a prestação de serviço de emissão de selos fiscais à cabo da Casa da Moeda em regime de exclusividade por delegação da União. Precedente.



    2. As conclusões do Tema 508 da sistemática da repercussão geral não se aplicam à hipótese, uma vez que estamos diante de empresa pública e não sociedade de economia mista, o que, per si, afasta qualquer possibilidade de negociação de ações em bolsa de valores, premissa do paradigma.



    3. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que a presunção de vinculação às finalidades institucionais, para fins de imunidade, milita em favor do contribuinte, de modo que compete ao fisco a prova em contrário.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



     (RE 1.262.684 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 25 de junho de 2021)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. CASA DA MOEDA DO BRASIL. SISTEMA DE CONTROLE E RASTREAMENTO DA PRODUÇÃO DE CIGARROS – SCORPIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ISS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.(...)



    3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a CASA DA MOEDA DO BRASIL é empresa estatal que exerce serviço público obrigatório e exclusivo próprio da entidade política que a criou, razão pela qual goza da imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, conforme previsto no artigo 150, inciso VI, “a", da Constituição Federal de 1988. (...)



    (ARE 1.468.879 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de março de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente